Tribunal: TJMT
Processo: 1069057-05.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069057-05.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 475.579.239-87 (RECORRENTE), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1069057-05.2023.8.11.0001.

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA.

DATA DE JULGAMENTO: 06 A 09/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento.

RECURSO INOMINADO –
DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA
– EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS não contratados pelo consumidor – ônus DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PROVAS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM Dos Débitos
- DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
quantum
indenizatório mantido - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL – SÚMULA 54/STJ – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1)

A parte autora relata que teve valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário pelo reclamado, referentes a empréstimo consignado, que afirma não ter solicitado.

2)

O reclamado, por sua vez, não logrou êxito em comprovar a contratação pelo reclamante do referido empréstimo consignado, apresentando apenas telas sistêmicas e ata sumária das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária realizadas cumulativamente em 12.3.2018.

3)

Desta feita, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, c/c artigo 14, do CDC.

4)

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao declarar a nulidade do contrato e inexistência da relação jurídica entre as partes, decorrente de cartão de crédito/débito
.

5)

Há de se ressaltar que o
reclamante
não solicitou junto à exordial a restituição de valores descontados de forma indevida.

6)

Da
nos
morais configurados,
em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado, consistente nos descontos indevidos de valores no benefício previdenciário da parte autora
.

7)

Desnecessária a comprovação específica do prejuízo, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

8)

Quantum
indenizatório a título de danos morais (
R$ 6.000,00)
fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

9)

Quanto aos juros, impende anotar que a decisão singular determinou sua incidência a partir da citação. Contudo, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios, nos danos morais, fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

10)

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

11)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e NEGO PROVIMENTO,
determinando, de ofício, que os juros de mora, no que tange a condenação em danos morais, incidam a partir do evento danoso
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

12)

Condeno a parte recorrente a
o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024